Tribunal: STF
Processo: ARE 1560325
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. PEDIDO FORMULADO ANTES DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 38/2023. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 



    1. A partir da edição da PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 38/2023 impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação, uma vez que não mais subsiste o óbice antes apontado à formulação de pedido regular de ingresso no território nacional. Precedente da 2º Seção deste Tribunal (Precedente da 2ª Seção deste TRF4). 



    2. Tendo em vista o princípio da causalidade, deve a União arcar com a verba de sucumbência.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação dos artigos 1º, inciso III, 4º, incisos II e IX, 5º, inciso XXXV, 226 e 227 da Constituição Federal.



    Sustentam que “o próprio Tribunal Federal da 4ª Região vem julgando procedente a vinda de haitianos sem a necessidade de visto, bem como a necessária atuação do Poder Judiciário sob o entendimento de especial proteção do Estado”.



    Declaram que “já consta nos autos toda a documentação necessária para o ingresso das partes em território brasileiro de forma regular”.



    Discorrem que “[a]o negar o ingresso dos recorrentes, o Estado deixa de cumprir o livre e pleno exercício do direito dos recorrentes, hoje submetidos à insegurança, divisão familiar, risco de vida e à dignidade humana”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por cidadãs haitianas em face da União com o objetivo de obter autorização para ingresso em território brasileiro, sem a necessidade de expedição de visto, para fins de reunião familiar.



    Narram que a família encontra-se separada pela necessidade de migração para obtenção de trabalho em razão das recorrentes catástrofes humanitárias que assolam o Haiti e que o serviço de processamento de pedidos de vistos humanitários não está sendo prestado perante a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, em razão das circunstâncias a que aquele país se encontra submetido.



    Pleiteiam, ao fim, a permissão de ingresso em território brasileiro de Judeline Cinéus, sem a necessidade de visto ou que a União condenada a fornecer o visto com o máximo de urgência.



    O Tribunal de origem julgou extinta a ação, por perda superveniente de objeto. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade do Poder Judiciário conceder tutela jurisdicional a fim de autorizar a admissão excepcional de estrangeiro no país, tendo em vista dificuldade de natureza operacional para a obtenção de visto, o que obstaculiza reunião familiar. 



    Nos feitos desta natureza, vinha entendendo que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória, conforme precedente da 2ª Seção (TRF4 5013299- 79.2021.4.04.7208, SEGUNDA SEÇÃO, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 17/11/2022). 



    Ocorre que, em 10/04/2023, após, portanto, do ajuizamento da presente demanda, foi editada pelo Poder Executivo a Portaria Interministerial MJSP/MRE n.º 38/2023, que dispõe sobre a concessão de autorização de residência prévia e a respectiva concessão de visto temporário para fins de reunião familiar para nacionais haitianos e apátridas, com vínculos familiares no Brasil.



     Com efeito, tal regulamentação foi editada com o propósito específico decriar condições para o processamento adequado e célere de vistos de reunião familiar (art. 2º), daí porque passou a estabelecer que as solicitações de autorização de residência prévia e do respectivo visto temporário deverão ser realizadas por meio de formulário disponibilizado no protocolo eletrônico no sistema SEI junto ao Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (art. 5º), ou seja, afastando a anterior necessidade de que tais encaminhamentos fossem realizados por meio do Consulado do Brasil em Porto Príncipe. 



    Recentemente, a 2ª Seção desta Corte adotou o entendimento que, após a edição da Portaria MJSP/MRE nº 38/2023, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação, uma vez que, ao menos em tese, não mais subsiste o óbice à formulação de pedido regular de ingresso no território nacional, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, forte no art. 485, IV, do CPC.



    (...)



    Assim, forçoso concluir que a presente ação perdeu seu objeto.



    (...)



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, voto por julgar extinta a ação, por perda superveniente de objeto, prejudicada a apelação.”



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal possui remansosa orientação jurisprudencial firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    No que diz respeito aos direito humanos dos migrantes, registre-se que esta Suprema Corte, em diversas oportunidades, vem assegurando a entrada de estrangeiros menores de idade em território nacional a fim de propiciar a reunião familiar nos casos em que há demora na análise ou impossibilidade de pedidos de visto.



    Nesse aspecto, em situação análoga à presente, a Segunda Turma do STF, no exame do HC nº 216.917/SC, Relator o Ministro André Mendonça, por unanimidade de votos, concedeu a ordem de ofício para assegurar a entrada, em território brasileiro, de menores de idade que tiveram seus ingressos obstados pela demora na análise dos pedidos de visto pelo órgão responsável no âmbito do Poder Executivo. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância” (DJe de 11/11/2022).



    Seguindo essa linha de entendimento, o Ministro Gilmar Mendes, Relator o RE nº 1.482.690/RS, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial a fim de autorizar o ingresso imediato de menor haitiano em território brasileiro sem a necessidade de apresentação do visto correspondente. Do voto do Relator, dada a clareza e precisão de seus fundamentos, destaco a seguinte passagem:



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical.



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da protenção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo.



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto.



    Ante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, em ordem a autorizar o ingresso imediato de Marie-Angélica Camelove Jean e Marie-Angeline Destin no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente. Invertidos os ônus de sucumbência.”



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 1.482.690/RS. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Criança refugiada. Ingresso de estrangeiro sem visto no território nacional para agrupar família. Possibilidade. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente. Precedentes. 4. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Excepcionalidade que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (DJe de 26/08/2024).



    Também tratando do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.499.199/SC, que bem aborda a questão:



    “13. As particularidades do caso em exame, por veicular interesse de migrante menor, com pais residentes no território nacional, demonstram a natureza humanitária da pretensão, o que impõe a análise da matéria à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da absoluta prioridade conferidos à criança e ao adolescente.



    Na Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, é positivado o princípio do maior interesse da criança, a evidenciar a necessidade de salvaguardar os direitos dessas pessoas com absoluta prioridade, principalmente quando em migração, por estarem em situação de extrema vulnerabilidade.



    Em linha com a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana, conclui-se que as questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem impedir o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, considerando-se a situação de pessoa menor de idade, ainda em desenvolvimento, e a relevância do convívio familiar nessa condição.



    Ponderados os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade e à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, considerada a situação do menor proveniente do Haiti, País em situação de calamidade, as circunstâncias narradas no processo são suficientes para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar ao recorrente o direito de reunião com a família residente no Brasil. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a atuação do Poder Judiciário diante de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública não afronta o princípio da separação dos Poderes. 



    No Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, fixou-se a tese de que ‘a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’ (DJ 7.8.2023).



    Revela-se necessário flexibilizar a competência do Poder Executivo para análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto, atendendo-se às peculiaridades da espécie sob exame, pois a ausência de posicionamento do Poder Público sobre a possibilidade de concessão do visto humanitário, associada ao contexto sociopolítico e ao estado de calamidade presenciada no Haiti, agrava sobremaneira a situação do menor, afastado dos genitores” (grifei).



    No mesmo sentido, também cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Menores haitianos. Ingresso em território nacional. Reunião familiar. Autorização pelo Poder Judiciário. Ofensa à separação de poderes. Ausência. Precedentes. 



    1. Segundo a remansosa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    2. A Suprema Corte, em diversas oportunidades, vem assegurando a entrada de estrangeiros menores de idade em território nacional a fim de propiciar a reunião familiar nos casos em que há demora na análise ou impossibilidade de pedidos de visto, em respeito aos direitos humanos dos migrantes.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.511.194 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-03-2025)



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.509.183/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2024; ARE nº 1.509.624/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/09/2024; e ARE nº 1.501.636/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/08/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial para autorizar o ingresso imediato de Judilene Cinéus em território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente